Tribunal: CARF
Processo: 10925.000206/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Ementa:
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos no sistema produtivo.
EMBALAGENS. CREDITAMENTO. INTEGRAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito a embalagem que integra o produto final ou como fundamental em seu deslocamento, sendo-lhe essencial tal qual requer a legislação de regência e nos termos da exegese do REsp 1.221.170/PR.
SERVIÇOS E PECAS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS na~o-cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS na~o-cumulativos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS A` ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados a` alíquota zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS na~o- cumulativos.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000206/2008-27
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.572 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LACTICINIOS TIROL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Ementa:
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada
no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a
relevância dos insumos no sistema produtivo.
EMBALAGENS. CREDITAMENTO. INTEGRAÇÃO AO PROCESSO
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito a embalagem que integra o produto final ou como
fundamental em seu deslocamento, sendo-lhe essencial tal qual requer a
legislação de regência e nos termos da exegese do REsp 1.221.170/PR.
SERVIÇOS
E
PECAS
DE
MANUTENÇÃO
DE
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para
-cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o
transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS -cumulativos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUT
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributad alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a CO -
cumulativos.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000206/2008-27
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, vencidos os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire, Vinicius Guimaraes e Liziane
Angelotti Meira, que votaram pelo provimento parcial, em relação a fretes de aquisições de
insumos à alíquota zero; e negou-se provimento ao recurso do Contribuinte, por voto de
qualidade, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que votaram pelo
provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 2258 a
2348), de 18 de dezembro de 2017 e pelo Contribuinte (e-fls. 2480 a 2494), em 4 de junho de
2020, em face do Acórdão no 3302-004.879 (e-fls. 2225 a 2256), de 25 de outubro de 2017,
integrado pelo Acórdão no 3302-006.141 (e-fls. 2414 a 2419), de 27 de novembro de 2018,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.

Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

A ementa do Acórdão no 3302-004.879 ficou assim:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
31/12/2007
Ementa:
CONTRIBUI -CUMULATIVAS.
A os, utiliz

interpretada co dos na pr

inere

s,
independentemente do contato direto c
dos combu
C NSUMOS. CONTRI -CUMULATIVAS.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE.

rte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixa s de ser
estocado e comercializado, s
erida contrib
-

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.

utilizados no pr das con
o PIS e a cumulativos.
FRETES ENTRE

As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos aca
das c o-cumulativos.
S ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o
transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram d
cumulativos.

UOTA ZERO.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

Os custos com fretes sobre a
to das contri
cumulativos.
Recurso Vo arte.
Parte.
O Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de erro material e rejeitar a preliminar
ofensa e ampla defesa.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos
o para reconhecer o direito

cons peza; em reconh
to da planilha 5.a, exceto s

projetos, treinamentos, ser ara fria para
armazenagem de produtos ac
montagen
a de produto acabado
(VENDA PROD. ACABADO), frete sobre venda de produ
(VENDA PROD. AGROP.), frete sobr
a
stabelecimentos industriais e
PC E PCPC), fretes na remessa e retorno de amostras de
produtos (leite in natura) dos estabelecimentos industriais ou postos de coleta
da empresa para a
, remessa e retorno para
(REMESSA CONSERTO E RETORNO
CONSERTO), COMPRA DE INSUMOS, exceto rel
produtos c ersos", "outras cargas", "conf
o do produto adquirido; para reverter a glosa
sobre os e o do imobili

LL
MODlFME
17G115
SERIE:341832000829 NF:64150 E, ESTANTES INTERC
ESTOQUE
LONGA
VIDA
NT:56646
GUIA
SISTARMAZE,
PRATELEIRAS
DEPOSITO
LEITE
LONGA
VIDA
PRATELEIRAS
ESTOQUE
LEITE
EM
PO
FRACIONADO
NT8999ESMENA
DO
BR EITE LONGA VIDA NT 8998
ESMENA
DO
BRASIL
S/A,
BAL

NICA TRANSPALETI IRA MOD:
EMPIL
RETRAK STILL MODlFME 17 G115 SERIE:341832000829 NF:64150 E,
PRATELEIRAS DEPOSITO LEITE LONGA VIDA, CARREGADOR DE
BATERIAS KLM NF312MACRO, TRA
NF:2519 MACROMAQ EQUIP, CARREGADOR DE BATERIAS KLM
K8TM IND.COM.ELETRO DE BATERIA 48V /
140A MARCA KLM.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

Vencid
as embalagens de transporte t
de depr icadora.
Vencida a Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar que mantinha a glosa
sobre as embalagens de transporte e sobre a despesa d
plastificadora.
Venc
ser
Vencido o scimento que mantinha a glosa
sobre o frete na odutos tributados
Vencida a Conselheira Lenisa R. Prado que revertia

CIA CD),
produto A
produto agrope para revenda (TRANSF . AGROP. P/
REVENDA).
Diante da decisão acima o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 2376 a 2382), em 26 de março de 2018 .
Por intermédio do Despacho em Embargos de Declaração (e-fls. 2407 a 2413), em
21 de maio de 2018, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
acolheu parcialmente os embargos.
O Acórdão no 3302-006.141, em sede de embargos, ficou com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE A O T
Pe 2007 a 31/12/2007

SANADO

saneamento .
A deliberação ficou assim consignada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os

infringentes, para reconhecer o direito ao
L ABSOLUTO 99
LV -

12%USO
E;
PRODUTO
P/
TORRE
E
CALDEIRA;
PRODUTOS
P/CALDEIRAS; PRODUTOS PARA CALDEIRA.
Por bem retratar o objeto do feito cita-se trecho do relatório da decisão de 1a
Instância:
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

Trata o presente processo do
– , no valor de R$ 3.563.022,48, apurados
sob o de, decorrent
com o mercado interno
ao final
do 4o trimestre de 2007 valor a recol
concernentes as fls. 02 a 03).
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 2351 a 2369), em 23 de fevereiro de 2018, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF, deu seguimento recurso interposto pela Fazenda Nacional para rediscussão das seguintes
matérias: -cumulativos; ito
das despesas com embalagem para transporte; 3. Direito das despesas com produt
; ;
; 6. Direito d te de produto
zero; e , 7. Direito de c .
Salienta-se que diante do Acórdão no 3302-006.141, proferido em sede de
embargos, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial complementar (e-fls. 2421 a 2438),
em 7 de fevereiro de 2019.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2444 a
2446), 28 de março de 2019, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento
ao recurso complementar interposto pela Fazenda Nacional.
A Fazenda Nacional ingressou com Agravo (e-fls. 2449 a 2462), em 8 de maio de
2019.
Em Despacho de Agravo (e-fls. 2465 a ), de 11 de junho de 2019, a Presidente da
CSRF rejeitou o agravo interposto pela Fazenda Nacional e confirmou a negativa de seguimento
do Recurso Especial complementar.
Por meio do Despacho Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
2534 a 2543), em 3 de agosto de 2020, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
negou seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 2550 a 2556), em 16 de abril de
2021.
Por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 2558 a 2566), de 14 de junho de
2021, a Presidente da CSRF acolheu parcialmente o agravo com seguimento apenas no que tange
à matéria “ os para trans
CD e )”.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 2388 a 2405), em 3 de abril de
2018. Pede que seja negado provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2573 a 2583) em 7 de
setembro de 2021. Requer que o recurso interposto pelo Contribuinte não seja conhecido, caso
assim não se entenda, que seja negado provimento.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
São as seguintes as matérias objeto de deliberação:
-cumulativos
com embalagem para transporte

4. Direito de

1. Conceito de insumos p -cumulativos
Em relação ao conceito de insumos para o PIS e a COFINS não-cumulativos, a
Fazenda Nacional, com base na IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 464/2004, aduz que o art. 3o, II
da Lei no 10.637 é taxativo e que insumo é, “além das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, itens que se incorporam ao bem produzido, os bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos/alterados no processo de industrizalizção em
função de ação exercida diretamente sobre o produto, salvo se compreendidos no ativo
permanente”.
Com a devida vênia, diante da decisão proferida pelo STJ no Resp. 1.221.170/PR
e do Parecer Normativo SRF/COSIT no 5/2018, com a interpretação sistemática acerca da não
cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS, considerando também a essencialidade e
relevância como critério para o estabelecimento do conceito de insumo, entende-se que não
assiste razão à Fazenda Nacional.
Neste sentido, vota-se por negar provimento ao recurso no que tange ao conceito
de insumo para o PIS e a COFINS não- cumulativos.

Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

com embalagem para transporte
A Fazenda Nacional aduz que, de acordo com o conceito de insumo que adota, as
embalagens não são empregadas diretamente na fabricação de produtos destinados à venda.
Salienta-se inicialmente que a atividade exercida pelo Contribuinte refere-se a
produção de alimentos. Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido que bem precisa a
questão:

manuseio de produtos
para proteger e evitar qualquer contato externo com o produto e principalmente
evitar qualquer ris

ocorreu
sujeiras externas e facilitando o transporte, conforme devidamente explicitado
pela Recorrente em sede recursal.
Ora, se tais materiais representam custos incorridos na fase de produ

lagens utilizadas
no transporte do referido produto.

aprese

porte
propriamente dita
Assim, nega-se provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional no que
tange ao crédito das despesas com embalagens para transporte de produtos alimentícios.

3. Dire e limpeza
A Fazenda Nacional neste item alega que mesmo que se configurando essencial
essas despesas com produtos de conservação e limpeza, afiguram-se como despesas indiretas,
não podendo, portanto, serem considerados como insumos.
Verifica-se no voto recorrido que “conforme demonstrado, a limpeza e
higienização é parte indissociável do processo de produção da contribuinte”.
Entende-se, conforme o conceito de insumo que se adota aqui, que dá direito de
crédito as despesas com produtos de conservação e limpeza, pois na atividade produtiva exercida
pelo Contribuinte, são essenciais e relevantes essas despesas. Vota-se, portanto, para negar
provimento neste ponto.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

A Fazenda Nacional entende que não gera direito de crédito a aquisição de
combustíveis e lubricantes. Com a vênia devida, entende-se de forma diversa. Cita-se trecho do
voto proferido no acórdão recorrido que demonstra e comprova esses gastos com combustíveis e
lubrificantes empregados no sistema produtivo, conforme apontou diligência:

exarado pelo i. Cons. Paulo Guilherme, traduzido no voto proferido no processo
n.o 10925.001199/2009- a qual p -

ao caso em tela.
A recorrente pugna pelo reconhecimento de valores relati
ubrifica

etc.
in loco confirmou a uti no transporte de
bobina para embalagem de lona vida do almoxarifado

tivos a t
Assim, nega-se provimento ao recurso neste ponto.

Neste item a Fazenda Nacional sustenta que só é possível gerar direito de crédito
das despesas com frete nas operações de venda conforme o previsto no art. 3o, IX da Lei no
10.833/2003.
Na análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao pleito. Cita-se trecho do
voto proferido no recorrido que bem esclarece o adequado entendimento:
Neste sentido, a r

tre estabelecimentos.
Intimada a rea
a recorrente apresentou as seguintes planilhas:
(...)

ao creditamento,
sobre vendas, bem como entende confirmado o creditamento sobre as demais
planilhas.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

-
planilhas, algumas d
to.

insumos
entre estabelecimentos, por se trat
processo produtivo,

NIOS TIROL LTDA
01.1. TRANSPORTE 1o PERCURSO:
valor pago ao

endo
da
stria, sem passar pelo posto de resfriamento
[...]
02.1. TRANSPORTE 2o PERCURSO:

transportadoras

Neste sentido, deve ser reconhecido o direito ao creditamento das seguintes

- VENDA PROD. ACABADO e VENDA PROD. AGROP, por se tratarem de
fretes sobre vendas, nos termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
-
dito.
Entretanto, -
refere-se a leit

do produto adquirido.
(...)
- IA PC e PCPC:
estabelecimentos industriais e entre postos.
-
de amostras de produtos (leite in natura) dos estabeleci
lise em estabelecimentos terceirizados.
-
o

Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

Com isso, vota-se por negar provimento, mantendo a decisão recorrida no que
tange ao direito de crédito com as despesas com frete.

frete de produt
No recorrido assim se entendeu:

relator do processo 10925.001199/200961, pois entendo ser direito do
contribuinte s
Desta feita, com a devi
aujo, nos
seguintes termos:
(...)
Confor
calculados sobre fretes prende-se a
om o art.
3o, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.637, de 2002.
No o 3403-001.944,
de 09/03/13, que confere uma
de
o tocante ao dispositivo em
exame, cuja ementa a seguir se transcreve, na parte de interesse:
C

descarga) efet

Nesse sentido, registro excerto
condutor:
A fisc
normativo, e afirma que o frete e a
o art. 1o da Lei
no 10.925/2004), o que inibe o creditamento
estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (em
pelo inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.833/
(...)
de se observar que o comando transcrito impede o
creditamento

trata
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

presente processo).
)(grifei).
Im

ssociados.
-

sunto.
s relativo
ao frete na aq
totalmente revertida.
Como o frete pago é tributado, recebe gravame tributário, para o transporte de
mercadorias tributadas pelo PIS/COFINS com alíquota zero, vota-se por negar provimento ao
recurso.
e
Neste ponto a Fazenda Nacional insurge-se contra o reconhecimento de direito de
crédito na aquisição de materiais de reposição e serviços de manutenção de máquinas. Não
procede o alegado, visto que diante da diligência realizada tais despesas se mostram essenciais e
relevantes na atividade produtiva do Contribuinte e não podem ser dissociadas.
Veja-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido que bem esclarece as
questões fáticas:
A resolução que deferiu a diligência requere que fosse discriminado que peças
teriam sido utilizadas em manutenções e que peças não teriam sido utilizadas.
que parte dos valores glosados se ref
mentos, no entanto, aparentemente, por sua natureza, teriam

deveriam ser contabilizados no ativo imobilizado para futuras d
Por seu turno, a recorrente
uinas e
equipamentos.
A recorrente apresentou arquivo contendo a relação de peças destinadas à
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na industrialização.
(...)

por demai

aparentemente"
teriam sido considerados insumos que
(...)
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

Portanto, considero que o valor que se ref

anteriormente abordadas, devem ser reconhecidos os os a tais
”
Vota-se, portanto, para negar provimento.

Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
A lide, nesta instância recursal, fica limitada, conforme o despacho em agravo,
aos fretes pagos para a transferência de produtos acabados (transferência CD e transferência
produto acabado).
Na decisão recorrida entendeu-se que as despesas com fretes entre
estabelecimentos do mesmo Contribuinte de produtos acabados não geram direito a crédito.
Assim consta do voto:
as abaixo, entendo que a glosa deve ser mantida:
* os seus
estabelecimentos industriais
83.011.247/001455) localizado na cidade de Curitiba PR),

estabelecimentos industriais e
REVEND

A Lei no o, inciso IX sob

(...)
D - “
”

despesas operacio

ador, quando inexiste a compra, nem q
a interna.
Por outro lado, para classificar como insumo, o

de in
em orrida posteriormente ao processo produtivo.
(...)

Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

Com a devida vênia a esse entendimento, verifica-se que esses fretes são
essenciais e relevantes de acordo com o conceito de insumo que aqui se adota, bem como, na
guarida do art. 3o, IX da legislação de regência, como frete na operação de venda. Não é possível
considerar que essas atividades desenvolvidas estão em um momento posterior à fase de
produção, integram, isso sim, as atividades produtivas do Contribuinte, e, ainda, que os fretes
pagos para a transferência de produtos acabados estão contidos em fretes na “operação” de
venda.
Com isso, vota-se por dar provimento ao recurso do Contribuinte no que tange aos
fretes pagos para a transferência de produtos acabados.

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Ainda, por conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minha divergência exclusivamente em relação ao
posicionamento do relator no tema referente à impossibilidade de tomada de créditos das
contribuições não cumulativas sobre fretes de produtos acabados (transferência CD e
transferência produto acabado), aclarando a posição que acabou prevalecendo no seio do
colegiado, na análise do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
O tema é controverso na CSRF, que alterou seu posicionamento, por mais de uma
vez, seja em função da mudança de entendimento de um único conselheiro, ou da alteração de
um membro do colegiado. Assim, há dezenas de julgados em um e em outro sentido, todos
caracterizados pela falta de consenso.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continua a ser
decidida contingencialmente, longe de externar um posicionamento sedimentado. Veja-se o
resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-013.338 (processo administrativo no
10480.722794/2015-59, julgado em 20/09/2022):
por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

acompanhou o relator pelas conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso
apenas o inciso IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições
Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação
de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição atual da 3a Turma da CSRF, metade dos
conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende que tal crédito seria
duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda” o
da Lei no “frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor”
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“ ”
“ ” sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado n g “ ”
“ ” : gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos “custos” e “despesas”
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
” grifo nosso)
“
serviç ”
“
”
“ ” pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - “frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos da empresa
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação
ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - ”
Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF
da 3a Regiã “
para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
”
”
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“ TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO
NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo
com as provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
”
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)
(grifo nosso)
“

ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias
em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos
3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.572 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000206/2008-27

10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se
concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa e/ou
centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que implica a negativa de provimento do
recurso especial, no caso em análise.
Diante do exposto, e acompanhando o relator nos demais temas, voto por negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo a glosa fiscal em
relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa e/ou centros de
distribuição.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2604
DF CARF MF
Original